Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
DESPACHO O processo encontrava-se suspenso por consenso das partes para tentativa de acordo. Findo o prazo do sobrestamento, manifestem-se de houve acordo, bem como ao interesse no prosseguimento. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403